Tribunal: TJDFT
Processo: 0807632-87.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. EXCLUDENTES NÃO COMPROVADAS. MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA FRAUDULENTA. FALHA NA SEGURANÇA. VÍCIO DO SERVIÇO CARACTERIZADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo banco réu em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a nulidade das transações fraudulentas contestadas, bem como para condená-lo a restituir à parte autora a quantia de R$ 11.000,00 (onze mil reais) a título de danos materiais.
2. Em seu recurso, o banco recorrente argumenta a culpa exclusiva da vítima e fato de terceiro. Alega que não realiza chamada aos clientes, o que tem sido amplamente divulgado em seus canais de comunicação. Argumenta a ausência de hipervulnerabilidade técnica da parte autora. Assevera a inexistência de falha na prestação de serviço e, consequentemente, a ausência de danos materiais. Pugna pela improcedência dos pedidos formulados na inicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em examinar a responsabilidade civil do banco e as medidas de segurança adotadas em relação às operações bancárias fraudulentas contestadas pelo autor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Efeito suspensivo. Consoante art. 43 da Lei 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo para evitar dano irreparável para a parte, o que não ocorreu no presente caso. Pedido de efeito suspensivo do recurso rejeitado.
5. A relação dos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em razão da caracterização das partes como consumidora e fornecedora de serviços, na forma preceituada nos artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90.
6. Nos termos do art. 14, § 1o, inciso II do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços. O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais: o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam. Detectada a falha na prestação dos serviços, responde o réu pelos danos causados ao consumidor, se não comprovar causa excludente de responsabilidade (art. 14, § 3o, incisos I e II, do CDC).
7. Além disso, a súmula 479 do STJ definiu que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, inclusive em relação a fraude realizada em espaço cibernético, isso porque as instituições financeiras ampliaram suas carteiras de produtos com o advento da internet, aumentando em muito a obtenção de lucros.
8. Ao que se depreende da análise dos autos, o caso se amolda ao golpe praticado via telefone comumente conhecido como da “Falsa Central de Atendimento”, no qual estelionatários entram em contato com a vítima e se passam por funcionários do banco para obter suas informações pessoais e financeiras ou para que realizem movimentações bancárias.
9. Constata-se que a parte autora relata que recebeu ligação da Central de Atendimento do banco na data de 01/11/2024 (sexta-feira) por volta das 16h40, informando acerca das transações bancárias suspeitas e compras online com o seu cartão de crédito, e que após ter negado a sua autoria, a própria Central realizou o bloqueio de acesso à conta e senhas e solicitou o comparecimento presencial na agência no próximo dia útil, que seria 04/11/2024 (segunda-feira), dia em que houve mais um episódio de movimentações suspeitas, tendo a parte autora realizado neste dia a contestação das transações presencialmente no banco (ID 70517293). Na espécie, não houve comprovação de que a parte autora tenha efetuado alguma movimentação bancária, ou que tenha seguido instruções do fraudador ou baixado algum aplicativo solicitado, a ensejar a sua participação na concretização da fraude. Neste ponto, apesar de ser amplamente divulgado que a Central de Atendimento não realiza ligações, tem-se que a parte ré não comprovou excludente de responsabilidade em relação a contribuição da parte autora na consumação da fraude.
10. Do contexto fático e probatório dos autos, em atenção também ao narrado no Boletim de Ocorrência (ID 70517295), o cenário de golpe perpetrado por terceiros revela a fragilidade do sistema de segurança bancário, por ausência da adoção de medidas preventivas e eficazes, a caracterizar o fortuito interno, uma vez que os fraudadores conseguiram realizar as operações bancárias fraudulentas, com a exposição do cliente aos riscos inerentes às atividades bancárias, devendo a sentença ser mantida, com a declaração de nulidade das transações contestadas e o ressarcimento dos valores pleiteados.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso desprovido. Sentença mantida.
12. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios em 10% do valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099/95).
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.
_______
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 2, 3 e 14, § 1o e 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479.